Tribunal: STF
Processo: Rcl 61618
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por José Pereira de Souza Júnior para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP.



    A defesa técnica narra que requereu à autoridade reclamada o acesso à decisão que decretou a prisão do reclamante, mas que a referida autoridade decidiu impedir o acesso aos autos da cautelar da prisão temporária.



    Aduz que, assim, “não dispõe de acesso aos fundamentos que embasaram o decreto que evoluiu na imposição da medida extrema”. (doc. eletrônico 1, p. 12) e que 



    “[...] tal situação, sem dúvida, gera um prejuízo evidente para a defesa do Reclamante. Isso porque se torna impossível contestar de forma eficaz a decisão impugnada internada pelo juízo de origem. A ausência desse acesso impede a utilização dos recursos e dos remédios constitucionais pertinentes para contestar a decisão em questão.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Diante disso, requer, ao final, que seja determinado 



    “[...] o acesso irrestrito da defesa técnica do reclamante nos Autos de Medida Cautelar de prisão temporária sob o nº 1500054-62.2022.8.26.0278 em que fora decretada sua prisão temporária, com fulcro no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 c/c art. 7º, inciso XIV da Lei nº 8.906/1994 e Súmula Vinculante 14 do STF.” (doc. eletrônico 1, pp. 18 e 19).



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada, que as prestou nesses termos:



    “Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas relativamente a Reclamação Constitucional em que é Reclamante(a) José Pereira de Souza Júnior e Reclamado o presente Juízo.



    Em 19/01/2022 foi distribuído representação formulada pela Autoridade Policial da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes (DHPP) para a prisão temporária do reclamante José Pereira de Souza Júnior e de outro investigado (fls. 1/162).



    O Ministério Público se manifestou favorável à representação formulada. (fls. 165/167)



    Folha de antecedente do reclamante (fls. 179/182).



    Em 20/01/2022, foi deferido à representação formulada para que fosse decretada a prisão temporária do investigado, ora reclamante. (fls. 169/170)



    Em 10/08/2022, o reclamante, por meio de sua advogada Dra. Maria da Conceição Melo Verás Galbetti, OAB/SP 204.062, requereu habilitação nos autos, sendo indeferido o pedido (fls. 197/199).



    Em 14/08/2022 foi carreado autos informações acerca da impetração de Mandado de Segurança perante o E. Tribunal de Justiça, requerendo a suspensão da decisão que ora indeferiu o acesso dos autos à causídica, sendo indeferido o pleito liminar e requisita maiores informações, que foram prestadas em mesma data. (fls. 206/2017, 220)



    O feito aguarda cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos.



    Encaminhe-se juntamente com as informações, senha de acesso aos presentes autos.” (doc. eletrônico 9, p. 2).



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP (Processo 1500054-62.2022.8.26.0278), foi possível constatar que, em 23/8/2023, a autoridade reclamada determinou a habilitação dos advogados com procuração nos autos, uma vez que não haveria mais falar em comprometimento de diligências em curso, in verbis:



    “Vistos.



    Não havendo mais diligências a serem realizadas em razão da relatoria do inquérito policial correlato a esta medida, não há mais no que se falar em comprometimento das diligências em curso, de forma que a habilitação, neste átimo, é medida que se impõe.



    Habilite-se os causídicos com procuração encartada aos autos”.



    Ante o exposto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator